Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-85.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preserva-se a condenação do acusado pelos delitos a ele imputados se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, bem como ter o réu agido com culpa ao conduzir o carro de maneira imprudente, vindo a dar causa ao resultado morte da vítima.
2. Mantém-se a dosagem de pena efetuada pelo juiz sentenciante, a qual observou os ditames legais, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Sendo o réu primário, mas a pena fixada superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, irretocável o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento.
4. Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
5. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.